Tribunal: TCU
Processo: 008.578/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Santa Catarina, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 316/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, e considerando o parecer da unidade técnica (peça 40), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 90 (noventa) dias, improrrogáveis, a contar do término dos anteriormente fixados, os prazos para cumprimento das determinações constantes no Acórdão 4645/2024-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 008.578/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Ávila Wolff Evangelista (XXX.910.379-XX); João Carlos Evangelista (XXX.504.509-XX); Lorena Maria Pessi Xavier (XXX.347.879-XX); Maria Bernadete dos Santos Miguez (XXX.126.269-XX); Maria José da Costa Brandão (XXX.276.397-XX); Marina Miguez (XXX.715.279-XX); Thiago Ávila Wolff Evangelista (XXX.845.449-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.